Tribunal: STF
Processo: HC 190031
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu provimento cautelar nos autos do HC 600.352/RJ.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente e outros agentes foram denunciados pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal) e roubo majorado (art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal) (Doc. 2, fls. 30-32).
    Colhe-se do decreto prisional (Doc. 2, fls. 33-35):
    […]
    Segundo a doutrina mais abalizada sobre o tema, há risco para a ordem pública quando existe potencialidade de o agente. em liberdade, voltar a delinquir Este mencionado requisito do art. 312 do CPP aplica-se com perfeição ao caso em tela. Vejamos:
    Trata-se de crime bárbaro e grave e que, por isso, necessita de uma resposta rápida e eficiente do Judiciário. 
    A forma como a vitima foi encontrada demonstra a extrema violência dos executores que, segundo os depoimentos colhidos no IP (fls. 15/16; 24/25 e 26/27) seriam pessoas ligadas à criminalidade organizada do local, a que se deu o nome de "milícia".
    É de comum sabença que o "modos operandi" desse tipo de grupo criminoso é a disseminação do medo e a submissão dos cidadãos pelo uso da força. Executa-se sumariamente aquele que contraria as regras impostas pela criminalidade.
    Sobre a necessidade de prisão cautelar em casos como o que agora se analisa, vale destacar os ensinamentos de Guilherme de Souza Nuca (Código de Processo Penal. fl. 620):
    "Não há dúvida de que o crime organizado vem causando sérios abalos à ordem publica, chegando a ponto de conseguir instalar o caos, por dias ou horas, em cidades corno São Paulo e Rio de Janeiro " 
    Verifica-se, pela estreita ligação dos denunciados com o mundo do crime, que a liberdade dos mesmos é prejudicial à ordem pública e à paz social. 
    Não fosse isso, também existe risco para a instrução processual, o que se nota pelo depoimento de Gabriel Araújo de Freitas (fls. 15/16). que narra: "que antes de irem embora, Henrique ou Russinho, disse 'seu marido volta logo, não fala pra ninguém o que aconteceu, fala que não aconteceu nada, se você procurar a polida, mato você". E mais: "que a declarante agora afirma que não disse a verdade sobre tal fato, pois estava com muito medo das represálias por parte dos autores do fato”. 
    De acordo com esse testemunho, salta aos olhos o estado de pavor em que a testemunha se encontrava. O temor era tanto que Gabriel Araújo de Freitas, em um primeiro depoimento, chegou a dizer que os autores do fato estavam encapuzados o que, posteriormente, confessou não ser verdade.
    Pelos fundamentos já expostos, a medida extrema é imperiosa e não pode ser substituída por nenhuma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, já que é a única eficiente para os fins de impedir que os acusados amedrontem testemunhas - prejudicando de forma irreparável a colheita de provas - e continuem a praticar crimes.
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem, em julgado assim ementado (Doc. 2, fls. ):
    HABEAS CORPUS – CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO – CONEXÃO – ATRAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - PRISÃO CAUTELAR – GRAVIDADE EM CONCRETO - EXCESSO DE PRAZO – DEMORA JUSTIFICADA – COMPLEXIDADE DO FEITO – ELEVADO NÚMERO DE RÉUS – PACIENTE NÃO LOCALIZADO E CITADO POR EDITAL – PROCESSO SUSPENSO E DESMEMBRADO COM RELAÇÃO AO MESMO (PROC. Nº 0499499- 64.2012.8.19.0000) – MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO (PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0365033-36.2012.8.19.0001) E CUMPRIDO EM OUTUBRO DE 2018 – PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA ACAUTELADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO (MARANHÃO) POR CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO – PRISÃO MANTIDA – SITUAÇÃO DE PANDEMIA (COVID-19) – EXCEPCIONALIDADE – RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ E DETERMINAÇÃO DO TJRJ – ANÁLISE DE CASO A CASO – EVENTUAL ILEGALIDADE QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO JUIZ AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ORDEM DENEGADA. 
    Não mais se controverte, até mesmo por força de expressa disposição constitucional, que toda pessoa tem o direito de ser julgada dentro de um prazo razoável (artigo 5º, LXXVIII, CF). Trata-se de corolário do devido processo legal, sendo garantido o julgamento sem dilações indevidas. Nesta linha, sem esquecer que os direitos e garantias fundamentais não podem ser desconsiderados na busca da celeridade processual, somente a demora injustificada autoriza a concessão da ordem. De efeito, o exame de eventual excesso da prisão cautelar não deve ter por base mero cálculo aritmético. Dentro da discricionariedade que detém, o julgador na análise respectiva deve examinar as circunstâncias em concreto do caso, mormente a sua complexidade e o comportamento da autoridade judicial originária, sempre atento à razoabilidade, até mesmo a quantidade da pena mínima prevista em abstrato para o delito imputado. Na hipótese vertente, não ficou demonstrado qualquer comportamento desidioso do juiz apontado como coator, estando justificada a demora ocorrida diante da complexidade do feito e elevado número de réus, além das circunstâncias especiais, mormente o fato de o paciente ter permanecido foragido por vários anos, vindo a ser preso no Estado do Maranhão, certo que lá também responde a processo por tráfico e associação para o tráfico, inclusive possuindo condenação definitiva, tudo a indicar a necessidade da prisão cautelar, não havendo que se falar em excesso de prazo. 
    Não se desconhece a excepcionalidade do momento em que passa todo o mundo em razão da pandemia declarada pela OMS, em 11/03/20, em por força do CORONAVIRUS – COVID 19, tendo o CNJ, nos termos da resolução antes mencionada, recomendado aos juízes e Tribunais a adoção de medidas preventivas a` propagação daquele vírus no sistema prisional, devendo ser evitado, dentro do possível, o encarceramento nesse momento excepcional. Recomenda-se ao juiz, assim, maior cuidado no decreto prisional, limitando-o a casos de maior gravidade, com isso procurando reduzir à contaminação nos presídios. Assim, recomendou o reexame das prisões, mormente aquelas decorrentes de crimes sem violência ou grave ameaça, as que já tenham ultrapassado o prazo de 90 dias, bem como as de presos com problema de saúde demonstrado por atestado médico ou, ainda, de mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 anos. Não foi determinada a soltura ou a substituição automática da prisão por cautelares diversas. Em síntese, não se deve desconsiderar o recomendado pelo CNJ. Todavia, a situação emergencial decorrente do COVID-19, por si só, não deve ensejar a libertação generalizada de presos. O exame deve ser feito de forma pontual, caso a caso, como, aliás, sempre deve ocorrer no direito penal que não permite decisões etiquetadas. Na hipótese, além da necessidade da prisão em razão da gravidade em concreto destacada no decreto prisional, o paciente não se encontra em qualquer daquelas situações especiais referidas na recomendação do CNJ, sendo formulado pedido genérico, não estando a peça de interposição acompanhada de qualquer documento indicando que o paciente se encontra no grupo de risco a justificar sua transferência para PAD. 
     Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida acauteladora, nos termos seguintes:
    No caso, ao que parece, o Tribunal de origem, ao denegar a ordem, entendeu não haver constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme se depreende do seguinte trecho. Confira-se (e-STJ fls. 18/20 - grifei): 
    [...] 
    No caso presente, a demora reclamada não ultrapassou a razoabilidade e não pode ser atribuída a eventual comportamento desidioso do juiz, eis que as audiências e sessões de julgamento foram suspensas em razão da situação de pandemia decorrente do CORONAVIRUS – COVID 19, excepcionalidade do momento que não pode ser desconsiderada no exame do atraso reclamado, sem esquecer, ainda, que somente em outubro de 2018 foi cumprido o mandado de prisão expedido em 27/09/2012, tendo em vista que o paciente cumpria pena no Estado do Maranhão por outro fato criminoso. 
    Na verdade, prestadas as informações pelo juízo do Maranhão, restou demonstrado que o paciente veio a ser preso no ano de 2014 pela prática dos injustos de tráfico e associação para o tráfico, além de posse de arma de fogo, acabando condenado nos termos do pedido inicial. No curso da execução da pena, há notícia de que o paciente se evadiu, somente vindo a ser recapturado no ano de 2018, quando também se tomou conhecimento da existência do mandado de prisão referente a este processo objeto do presente habeas. 
    Vê-se, assim, que as circunstâncias especiais do processo, mormente o fato de o paciente ter sido preso no Estado do Maranhão, sem esquecer que houve demora por parte da defesa na apresentação da resposta à acusação, o que obrigou a nomeação da Defensoria Pública em razão da inércia da defesa técnica constituída, justificam a demora ocorrida, certo que o atraso não ultrapassou a razoabilidade. 
    É certo que eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 
    No caso, ademais, não há elementos comprobatórios que atestem, de plano, que o retardo é injustificado ou que decorra apenas de uma atuação desidiosa do Poder Judiciário. 
    Em relação ao pedido de substituição da prisão preventiva, pela domiciliar, com fundamento na Recomendação CNJ n.62, assim consignou a Corte estadual (e-STJ fls. 16/17): 
    [...] 
    Não se desconhece a excepcionalidade do momento em que passa todo o mundo e os termos da Resolução nº 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que recomendou aos Tribunais e Juízes a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19, no âmbito da justiça penal, tudo decorrente da declaração pela Organização Mundial da Saúde – OMS, em 11 de março de 2020, de situação de pandemia em relação ao vírus acima mencionado, devendo ser evitado ou reduzida à possibilidade de contaminação no sistema carcerário. 
    Evidente, porém, que o exame da necessidade da mantença da prisão deve ocorrer caso a caso, como, aliás, se mostra recomendado no direito penal onde decisões repetitivas não devem ser proferidas, sempre devendo existir um espaço para o exame da “tese” de acordo com o caso concreto. 
    [...] No caso concreto, como já destacado, não veio aos autos qualquer elemento de prova indicador que a situação pessoal (quadro de saúde) do paciente autorize a benesse da medida excepcional. 
    No ponto, vale a pena recordar as ponderações do eminente Ministro Rogério Schietti:"...a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal." (STJ – HC nº 567.408/RJ). 
    Assim, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para se aferir a existência de constrangimento ilegal. 
    Ante o exposto, sem prejuízo da melhor apreciação da matéria, indefiro o pedido liminar. 
    Recomendo, entretanto, ao Juízo processante, que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019. 
    Nesta ação, a defesa alega excesso de prazo da segregação cautelar. Enfatiza que: Fato inconteste é que o paciente, hoje, encontra-se privado de sua liberdade à aproximadamente 02 (dois) anos. Porém, em virtude da informação primeira, que fora colacionada e pinçada dos autos do processo 0365033-36.2012.8.19.0001, o paciente provavelmente esteja preso preventivamente em decorrência da ação penal de origem há muito mais tempo, podendo, inclusive, ter suportado a prisão preventiva por mais de 05 anos. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido.
    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de agosto de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente